Tribunal: TJMT
Processo: 1019450-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1019450-94.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: LUIZ MARCOS DE ARRUDA
EMBARGADA: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL - VÍCIO NÃO VERIFICADO - ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por LUIZ MARCOS DE ARRUDA, alegando erro material na decisão que indefere a inicial da Reclamação Constitucional.
Ressalta que o acórdão reclamado “viola expressamente o Enunciado da Súmula 385, STJ, tendo em vista que aplica parcialmente do texto legal, desvirtuando ilegalmente o entendimento sumular do Superior Tribunal de Justiça” (sic).
Alega que “o magistrado da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso aplicou PARCIALMENTE dita Súmula, mitigando palavras convenientemente escolhidas por ele” (sic).
Anota que “vislumbra-se literal ‘atropelo’ pelo magistrado da Turma Recursal ao aplicar a Súmula 385, STJ sem a comprovação que a restrição anterior era LEGÍTIMA” (sic).
Com estes argumentos, diz que os presentes aclaratórios tem “fins de sanar o erro material indicado, viabilizando o regular processamento e julgamento do feito” (sic).
É o relatório.
Decido.
A par do que foi relatado, constata-se inviável o acolhimento do presente embargos de declaração, isso porque o decisum embargado mostra-se devidamente fundamentado e com as razões de decidir devidamente demonstradas, não havendo que se falar em vício de erro material.
Assim, diferentemente do que alega o embargante, a decisão é clara ao registrar os fundamentos quanto ao seu indeferimento, uma vez que nem de longe se visualiza o enquadramento no rol taxativo do art. 988 do Código de Processo Civil.
De mais a mais, como bem salientado no decisum “eventuais violações de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão reclamada, não são passíveis de correção neste processo, hão de ser examinadas, caso suscitadas, se interpostos os adequados recursos aos Tribunais Superiores”.
Assim, considerando que não foram apresentados elementos novos à reapreciação da matéria, tampouco se verifica o vício apontado pelo embargante, REJEITO de plano os embargos de declaração.
Intimem-se. Cumpra-se.
Às providências pertinentes.
Cuiabá/MT, 12 de abril de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora